Tribunal: TJES
Processo: 5000384-69.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000384-69.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELIA DIAS CARDOSO

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000384-69.2025.8.08.0011

APELANTE
: ANGELIA DIAS CARDOSO

APELADA:
FACTA FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou nunca ter contratado cartão de crédito consignado (RMC), mas apenas buscado um empréstimo consignado, sendo surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário. Pleiteou a nulidade do contrato, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado, com consentimento livre e informado da consumidora; (ii) estabelecer se a instituição financeira cumpriu o dever de informação e de prova da regularidade do negócio jurídico; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), impondo-lhes responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e abrangendo fraudes e delitos de terceiros (Súmula 479/STJ).

A autora, idosa e aposentada, enquadra-se como consumidora hipervulnerável, conforme o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e a jurisprudência do STJ, devendo-lhe ser assegurada especial proteção contratual e probatória.

O ônus da prova, corretamente invertido, competia à instituição financeira, que não demonstrou a regularidade da contratação nem a inequívoca manifestação de vontade da consumidora.

A apresentação de “selfie” e telas sistêmicas não comprova a ciência da autora sobre as peculiaridades do cartão de crédito consignado, modalidade distinta do empréstimo consignado tradicional, especialmente diante da ausência de gravações, faturas ou comprovantes de uso do cartão e/ou saques complementares.

A falta de informações claras e adequadas caracteriza vício de consentimento, tornando nulo o contrato firmado sob erro essencial (arts. 138 e 171, II, CC), impondo sua conversão em empréstimo consignado, mais condizente com a intenção manifestada pela consumidora.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar geram dano moral indenizável, pois afetam a subsistência e a tranquilidade do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida, à luz do entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS (Corte Especial, DJe 30.03.2021), aplicável aos contratos celebrados após essa data, independentemente da comprovação de má-fé.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços, inclusive por fraudes, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

A contratação de cartão de crédito consignado sem comprovação de consentimento livre, informado e específico do consumidor é nula por vício de vontade, devendo ser convertida em empréstimo consignado.

O consumidor idoso é considerado hipervulnerável, impondo ao fornecedor o dever reforçado de informação e de prova da validade da contratação.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida quando a cobrança indevida ocorrer após 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CC, arts. 138, 171, II e 170; CDC, arts. 3º, §2º, 6º, III, 14, 42, parágrafo único, e 51, IV; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), art. 4º; MP nº 2.200-2/2001; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJMG, AC nº 5000959-13.2021.8.13.0453, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 02.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000384-69.2025.8.08.0011

APELANTE
: ANGELIA DIAS CARDOSO

APELADA:
FACTA FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a Apelante ajuizou a presente ação contra a Apelada, alegando que, ao tentar obter um empréstimo consignado convencional, foi surpreendida por descontos mensais de R$ 53,00 em seu benefício previdenciário (NB 207.149.262-0). Esses descontos, identificados sob a rubrica "CONSIGNAÇÃO CARTÃO" (código 268), referem-se a um cartão de crédito consignado que, segundo ela, nunca solicitou, contratou, nem recebeu fisicamente. Argumenta, então, que a ré violou o Código de Defesa do Consumidor e a Instrução Normativa 138/INSS, o que configura vício de consentimento e prática abusiva.

Após a tramitação processual, foi prolatada sentença de improcedência.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de apelação.

Pois bem.

É importante salientar, primeiramente, que a Autora é uma idosa, conforme a Lei nº 10.741/2003, e beneficiária da previdência social. Essa condição a torna dependente do valor mensal recebido para sua sobrevivência e a coloca em uma posição que merece proteção especial contra condutas negligentes e discriminatórias. O avanço da idade pode levar à debilitação das faculdades físicas e psíquicas, conforme previsto no Estatuto da Pessoa Idosa (art. 4º, §§ 1º e 2º). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça classifica os idosos como "hipervulneráveis", juntamente com outros grupos como indígenas, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e mulheres em situação de violência doméstica.

Com efeito, o entendimento de que as instituições financeiras se submetem às normas consumeristas é pacífico, assegurando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos firmados entre essas instituições e os usuários de seus produtos e serviços, conforme o art. 3º, § 2º, do CDC. Esse entendimento está consolidado na Súmula 297 do STJ, que estabelece que o CDC é aplicável às instituições financeiras.

Diante da incidência do regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, estabelecido pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem por falhas na prestação de seus serviços, incluindo aquelas decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros. Tais eventos são considerados fortuito interno, um risco inerente à atividade econômica, e não excluem a responsabilidade da instituição, conforme a Súmula nº 479 do STJ.

Estabelecidas tais premissas, tem-se que o cerne da controvérsia reside na análise da validade do consentimento e da manifestação de vontade da Autora em relação ao negócio jurídico em questão. Ou seja, determinar se a contratação foi precedida de uma efetiva e adequada prestação de informações.

No presente caso, a Apelante nega veementemente ter celebrado o contrato de cartão de crédito consignado, o que configura a alegação de um fato negativo. Diante disso, cabia à instituição financeira, ora Apelada, o ônus de provar a regularidade e a autenticidade do negócio jurídico, especialmente no que tange à validade do consentimento.

A Apelada busca sustentar a validade do contrato com base em documentos produzidos unilateralmente, como um "print" de tela contratual e uma "selfie" da consumidora. Embora a utilização de assinaturas eletrônicas e biométricas seja validada pela Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 e pela Lei n.º 14.063/2020, sua força probatória não é absoluta. Para que tais provas sejam consideradas válidas, é crucial que existam elementos que garantam a segurança e, sobretudo, a inequívoca manifestação de vontade informada da parte contratante.

A análise criteriosa dos autos revela vícios insanáveis que comprometem a presunção de validade do contrato. A documentação apresentada pelo banco, apesar de incluir uma fotografia da Apelante, carece de elementos essenciais para conferir a necessária segurança e transparência ao ato. A assinatura digital com biometria facial, por si só, não é suficiente para afastar o vício de consentimento da parte hipossuficiente. Embora ateste a autenticação do ato de assinar, a prova não demonstra que a consumidora, em sua condição de hipervulnerabilidade,
foi clara e adequadamente informada sobre a natureza, características e custos do cartão de crédito consignado, um produto de notória complexidade e fundamentalmente distinto do empréstimo consignado
.

A mera apresentação de uma fotografia facial, desacompanhada de outros elementos de segurança – como gravação de áudio ou vídeo em que a consumidora expresse sua anuência com os termos específicos da operação (valor do crédito, número e valor das parcelas, Custo Efetivo Total) –, revela-se insuficiente para comprovar que a Apelante, pessoa idosa e, portanto,
hipervulnerável
, tenha consentido de forma livre e consciente com a celebração do contrato de cartão de crédito consignado, com saque complementar. É dizer, a tecnologia deve servir como instrumento para a facilitação e segurança dos negócios jurídicos e não como um subterfúgio para a violação dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva que norteiam as relações de consumo.

Ressalta-se que o ônus da prova, corretamente invertido pelo Juízo
a quo
, impunha à instituição financeira o dever de demonstrar que a contratação se deu de forma lícita e
transparente
.

E o mero depósito do valor na conta da consumidora, embora inegável (ID 16352518), não convalida o vício de origem do negócio jurídico, ou seja, a falha no dever de informação, que viciou a manifestação de vontade da Autora. Na verdade, não há nos autos comprovação de que o valor tenha sido sacado por meio de um cartão de crédito. O montante foi efetivamente depositado na conta da Autora como um empréstimo consignado.

Além disso, não há nos autos nenhuma fatura referente ao contrato nem prova de que a Autora tenha realizado saques adicionais com o cartão de crédito. A ausência desses elementos reforça as dúvidas da Autora sobre a verdadeira natureza do negócio.

Importante mencionar que a realização de descontos mensais nos proventos de aposentadoria da demandante, limitados ao pagamento mínimo da fatura, perpetua a dívida e gera lucros exorbitantes para a instituição financeira. A falta de informações claras levou a Autora a acreditar que estava contratando um empréstimo consignado comum, quando na realidade se tratava de um cartão de crédito consignado que ela nunca utilizou.

A conduta mencionada é expressa e categoricamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. O artigo 51, inciso IV, do CDC, declara nulas as cláusulas contratuais que
"estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade"
.

Assim, diante da contratação do cartão de crédito consignado sem a plena ciência da consumidora acerca de seus termos, a conversão para empréstimo consignado se mostra a solução mais adequada. Essa medida visa coibir a prática abusiva da Reserva de Margem Consignável (RMC), que perpetua a dívida, bem como resguardar a legítima expectativa da consumidora, em consonância com o artigo 170 do Código Civil.

Não há impeditivo para que a Justiça determine a adequação do contrato, frise-se.

Por consequência, a contratação do cartão de crédito consignado sem a ciência inequívoca de seus termos, seja por dolo da instituição financeira ou por erro da parte consumidora, motivado pela insuficiência de informações no contrato,
configura dano moral
, cuja reparação é de responsabilidade da instituição financeira, independentemente da apuração de culpa.

Tal situação transcende um mero dissabor cotidiano, afetando a saúde financeira e a tranquilidade da consumidora, o que justifica a indenização.

Ainda,
a jurisprudência majoritária entende que os descontos indevidos em benefício previdenciário, por sua natureza eminentemente alimentar, geram o direito à indenização.

Confira precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA IDOSA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS .
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. - Tendo em vista o disposto nos artigos 104, III; 166, IV e 595, do Código Civil, é nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento público - Ausente prova da contratação regular, afiguram-se ilícitos os descontos procedidos no benefício previdenciário da autora, referentes aos empréstimos não autorizados -
O desconto indevido de prestações no benefício previdenciário da autora, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, enseja dano moral indenizável
, bem como a restituição em dobro dos valores descontados, deduzidas as quantias eventualmente depositadas na conta de sua titularidade - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando o montante se revelar insuficiente para os fins a que se destina. (TJMG - AC: 50009591320218130453, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 02/08/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023).
Sem grifos no original.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
fixado
o
quantum
em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Por fim, uma vez realizado o encontro de contas (inclusive se deve considerar o valor depositado na conta da apelante), e apurado um valor pago a maior pela consumidora em fase de liquidação de sentença, a restituição em dobro é cabível.

Isso porque a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do mencionado precedente, a decisão, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

In casu
, o contrato foi celebrado em data posterior à modulação dos efeitos do mencionado precedente (contrato nº : 58534140, assinado no dia 22/02/2023), motivo pelo qual a restituição deve se dar em dobro (caso seja apurado valor pago pela consumidora a maior, repito).

Por consequência, os pedidos iniciais devem ser julgados totalmente procedentes, invertendo-se o ônus processual para condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, cuja base de cálculo deve ser, agora, o valor da condenação.

DO EXPOSTO
,
dou provimento
ao recurso de apelação para: (a) declarar a invalidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 58534140, por vício de consentimento, convertendo-o em empréstimo consignado; (b) condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, caso seja apurado um valor pago a maior pela consumidora na fase de liquidação de sentença, após a realização do encontro de contas; (c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); (d) inverter o ônus processual; e, (e) modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da condenação.

Diante do resultado do recurso, inaplicável o §11º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.